Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS PIORES CLASSIFICADOS EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA. DISTINÇÃO FRENTE ÀS ATIVIDADES DO CARGO PRETENDIDO PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão do recorrente é que seja garantida a sua nomeação para o cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO) – Especialidade Segurança Metroferroviário, para o qual foi aprovado em cadastro reserva na 175a posição. Afirma que sofreu preterição no seu direito de nomeação, uma vez que candidatos classificados em posições posteriores a sua foram nomeados em razão de ordem judicial. Aduz também que o Metrô/DF contratou, ainda na vigência do concurso, empresa terceirizada para prestar serviço de segurança armada, o que igualmente configuraria preterição.
2. Inicialmente, destaco que é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF que a nomeação decorrente de ordem judicial, ainda que em benefício a candidato menos bem classificado, não é fundamento apto à configuração de preterição. Isto porque a Administração Pública, nestas circunstâncias, está exercendo comportamento sem qualquer juízo de discricionariedade, pois se limita a dar efetividade ao comando jurisdicional, o que afasta a arbitrariedade necessária à configuração da preterição. Neste sentido: STF, ARE 869.153/RO, rel. min. Dias Toffoli, 2a T, j. 26-5-2015, DJE 118 de 19-6-2015. Partes: Estado de Rondônia versus Amarildo Pegoraro.
3. No que toca à contratação de empresa terceirizada para prestar serviços que, segundo o recorrente, seriam próprios do cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário, destaco a existência de relevante distinção entre as atividades exercidas, pois o serviço de segurança armada contratado visa, em essência, a proteção do patrimônio da empresa pública, enquanto que o cargo para o qual o recorrente concorreu tem como objetivo a segurança dos servidores e dos usuários daquele meio de transporte.
4. Frise-se que, em razão do Decreto Distrital no 26.516/2005, os ocupantes do cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário são proibidos de ter porte de arma, o que corrobora a necessidade da contratação de terceirizados com este fim. Neste raciocínio, foi julgada improcedente ação popular que visava declarar a nulidade da contratação dos terceirizados para o serviço de segurança armada no âmbito do Metrô/DF: Acórdão 1199152, 00027880520168070018, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019, Júlio Alexandre Fialho Moreira versus Metrô/DF e Diretor do Metrô/DF.
5. Em caso similar ao presente, portanto com valor de alta persuasão esta 2a Turma Recursal já rejeitou a pretensão de candidato de ser nomeado para o cargo ora pleiteado, justamente por considerar legítima a contratação dos terceirizados supracitados: Acórdão 1061855, 07290513920168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017, Leandro de Oliveira Gonçalves versus Metrô/DF.
6. Deste modo, por ausente preterição do recorrente, é de ser confirmado o julgamento de 1a instância que rejeitou o pleito de nomeação.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 18696591). Sem condenação em honorários de sucumbência por ausentes contrarrazões (ID 18696593). Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.